Tribunal: TJDFT
Processo: 0760217-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. RELATO DO PADRASTO E DA MÃE DA SUPOSTA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação penal exige provas firmes e inequívocas, não sendo suficiente a versão dos fatos apresentada pelo padrasto e pela mãe da suposta vítima.
2. No caso concreto não há testemunha presencial imparcial dos fatos e inexistem elementos externos de corroboração, como registros técnicos, vestígios materiais ou confirmação pericial conclusiva.
3. A sentença condenatória deve ser reformada quando persiste dúvida razoável quanto à dinâmica fática e não há prova judicializada suficiente para superar a dúvida razoável sobre a autoria e materialidade delitivas (CPP, art. 386, VII), em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e provido.